Tribunal: TCU
Processo: 043.660/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 637/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.660/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jose Emanuel Domingues (XXX.435.308-XX); Joyce Helen Holanda Marinheiro (XXX.808.482-XX); Katia da Silva Barbosa (XXX.789.237-XX); Kelly Ferreira de Carvalho (XXX.120.168-XX); Luciana de Souza Cavalcante Guerra (XXX.746.723-XX); Madjalane Batista de Oliveira (XXX.307.845-XX); Manoel de Jesus da Silva (XXX.053.972-XX); Marcel Coelho Leandro (XXX.964.403-XX); Marcelle Cristine Teixeira Ramos (XXX.635.317-XX); Marcelo Duarte Coli (XXX.703.277-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.